Tribunal: STJ
Processo: 0000971-74.2018.8.07.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554651 - DF (2024/0024413-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROGERIO APARECIDO LEANDRO DE BRITO
ADVOGADOS
: MARLUA BARROS COSSICH - DF046367
SOLANGE MARIA MENDES DE DEUS PAULO - DF057623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: CRISTIANO RUBENS DOS SANTOS E SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA - DF041922
FABIO SANYO DE OLIVEIRA - DF048659
MARINA APARECIDA MOTA GOMES - DF056485
INTERES.
: FERNANDO MARCOS DE ANDRADE
ADVOGADO
: AFONSO NETO LOPES CARVALHO - DF063471
INTERES.
: JULIANA RODRIGUES RAMOS
ADVOGADO
: AFONSO NETO LOPES CARVALHO - DF063471
INTERES.
: BRUNO DA SILVA RAMOS
INTERES.
: PETRONIL MESQUITA RAMOS
ADVOGADO
: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - MT020937
INTERES.
: EDUARDO FIDELES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - DF067650
FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
RECEPTAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer
de recurso especial, em razão da incidência da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51683094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3ef67e85-6bd4-4f56-be0e-38c6ae250e7f

2. O agravante busca a revaloração do acervo probatório para afastar o dolo nos crimes de
organização criminosa e receptação, pleiteando sua absolvição ou, subsidiariamente, a
desclassificação para receptação culposa.
3. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de reexame de provas em
recurso especial, conforme a Súmula no 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível revalorizar o acervo probatório
para afastar o dolo nos crimes imputados ao agravante, sem incorrer em reexame de provas
vedado pela Súmula no 7/STJ.
III. Razões de decidir
6. A pretensão de revaloração do acervo probatório para afastar o dolo nos crimes
imputados ao agravante demanda reexame de material fático-probatório, o que é vedado
em recurso especial, conforme a Súmula no 7/STJ.
7. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo
suficiente que o magistrado exponha os fundamentos essenciais para a decisão, conforme
entendimento consolidado no STJ.
8. Incide, no caso, a
que impede a reforma da decisão agravada por estar
Súmula no 83/STJ,
em consonância com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida,
não provido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de revaloração de provas para afastar o dolo nos crimes imputados é vedada
em recurso especial, conforme a Súmula no 7/STJ.
2. A fundamentação sucinta é suficiente para atender ao requisito de motivação exigido
pela jurisprudência, desde que os fundamentos essenciais para a decisão sejam expostos.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o e 2o; Código Penal,
§§
Lei no 12.850/2013,
art. 180,
1o e 3o; Código de Processo Penal, arts. 315, § 2o, e 564, inciso V; Código de Processo
Civil,
§ 1o.
art. 489,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.895.337/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.368.559/MS,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte,
negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51683094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3ef67e85-6bd4-4f56-be0e-38c6ae250e7f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554651 - DF (2024/0024413-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROGERIO APARECIDO LEANDRO DE BRITO
ADVOGADOS
: MARLUA BARROS COSSICH - DF046367
SOLANGE MARIA MENDES DE DEUS PAULO - DF057623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: CRISTIANO RUBENS DOS SANTOS E SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA - DF041922
FABIO SANYO DE OLIVEIRA - DF048659
MARINA APARECIDA MOTA GOMES - DF056485
INTERES.
: FERNANDO MARCOS DE ANDRADE
ADVOGADO
: AFONSO NETO LOPES CARVALHO - DF063471
INTERES.
: JULIANA RODRIGUES RAMOS
ADVOGADO
: AFONSO NETO LOPES CARVALHO - DF063471
INTERES.
: BRUNO DA SILVA RAMOS
INTERES.
: PETRONIL MESQUITA RAMOS
ADVOGADO
: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - MT020937
INTERES.
: EDUARDO FIDELES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - DF067650
FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
RECEPTAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer
de recurso especial, em razão da incidência da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51683092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:24
Código de Controle do Documento: 1e36e4fd-5a06-4bb2-b357-efefd573391f

2. O agravante busca a revaloração do acervo probatório para afastar o dolo nos crimes de
organização criminosa e receptação, pleiteando sua absolvição ou, subsidiariamente, a
desclassificação para receptação culposa.
3. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de reexame de provas em
recurso especial, conforme a Súmula no 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível revalorizar o acervo probatório
para afastar o dolo nos crimes imputados ao agravante, sem incorrer em reexame de provas
vedado pela Súmula no 7/STJ.
III. Razões de decidir
6. A pretensão de revaloração do acervo probatório para afastar o dolo nos crimes
imputados ao agravante demanda reexame de material fático-probatório, o que é vedado
em recurso especial, conforme a Súmula no 7/STJ.
7. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo
suficiente que o magistrado exponha os fundamentos essenciais para a decisão, conforme
entendimento consolidado no STJ.
8. Incide, no caso, a
que impede a reforma da decisão agravada por estar
Súmula no 83/STJ,
em consonância com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida,
não provido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de revaloração de provas para afastar o dolo nos crimes imputados é vedada
em recurso especial, conforme a Súmula no 7/STJ.
2. A fundamentação sucinta é suficiente para atender ao requisito de motivação exigido
pela jurisprudência, desde que os fundamentos essenciais para a decisão sejam expostos.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o e 2o; Código Penal,
§§
Lei no 12.850/2013,
art. 180,
1o e 3o; Código de Processo Penal, arts. 315, § 2o, e 564, inciso V; Código de Processo
Civil,
§ 1o.
art. 489,
Documento eletrônico VDA51683092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:24
Código de Controle do Documento: 1e36e4fd-5a06-4bb2-b357-efefd573391f

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.895.337/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.368.559/MS,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.09.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGÉRIO APARECIDO
LEANDRO DE BRITO contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo para não
conhecer de recurso especial (fls. 5791/5793).
Nas razões (fls. 5835/5850), argumentou que: i) o acórdão firmou cenário de
fato e não pretende reexaminar prova para alterá-lo, mas apenas revalorá-lo para o fim de
que se reconheça ausência de dolo para os crimes de organização criminosa e receptação,
com a consequente absolvição do ora agravante; ii) disse que, apesar ter alegado
infringência aos arts. 1o e 2o da
e ao
§ 1o e § 3o, do Código Penal,
Lei 12.850/2013
art. 180,
sustentando a atipicidade ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa,
bem como afronta aos arts. 315, § 2o, e 564, inciso V, do Código de Processo Penal, além
do
§1o, do Código de Processo Civil, a decisão ora agravada não enfrentou essas
art. 489,
alegações; iii) apontou que os arts. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, 315, § 2o, e 564,
inciso V, do Código de Processo Penal, bem como os arts. 1o e 2o da
e
Lei 12.850/2013
180, § 1o e § 3o, do Código Penal, foram enfrentados pelo acórdão, ainda que
implicitamente, o que é suficiente ao prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
O acórdão, ao reconhecer o dolo dos crimes de organização criminosa e
receptação, descreveu o seguinte (fls. 5017/5127):

“No que tange a Rogério Aparecido Leandro de Brito e a
Cristiano Rubens dos Santos e Silva, de igual modo encontra-se
suficientemente provada nos autos sua integração à organização
criminosa. De fato, o exame cuidadoso do contexto probatório mostra
que, nos termos da denúncia, Rogério integra a organização criminosa
efetuando a intermediação da venda da carga rouba com os
supermercados. Tinha ciência da origem criminosa dos produtos
comercializados pelo grupo liderado por Eduardo e sua função era
encontrar clientes para a aquisição das cargas roubadas. Recebia
comissões pela intermediação nas negociações. Conforme já consignado,
na fase de inquérito Eduardo declarou à autoridade policial que, para
Documento eletrônico VDA51683092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:24
Código de Controle do Documento: 1e36e4fd-5a06-4bb2-b357-efefd573391f

realizar as vendas das cargas roubadas, contava com a ajuda de Rogério,
que era representante comercial e, por isso, já possuía uma carteira de
clientes. Disse que acordou com ele o pagamento de comissões de 5%
(cinco por cento) para a venda dos produtos receptados. Ressaltou que,
para a revenda de produtos lícitos, Rogério cobrava comissão de 2%
(dois por cento). Entretanto, em Juízo, Eduardo, assim como em relação
aos demais réus, negou que Rogério tivesse conhecimento da ilicitude das
cargas que revendia. Rogério, por sua vez, também negou as imputações,
tanto na fase inquisitorial, quanto judicial, afirmando que, embora tenha
revendido algumas mercadorias, desconhecia a origem ilícita.
Entretanto, a negativa não se sustenta no contexto fático. Destaca-se,
inicialmente, o próprio argumento de defesa de Rogério, no sentido de
que tem larga experiência na atividade de vendas, na qual trabalha há
cerca de 20 (vinte) anos, tendo chefiado uma equipe de 9 (nove)
vendedores na empresa Megafox, conforme ressaltou em seu depoimento
em Juízo. Aliás, sua larga experiência foi confirmada por diversas das
testemunhas ouvidas em Juízo, que são proprietárias ou representantes
de supermercados e confirmaram terem adquirido produtos de Rogério,
tais como molho de tomate e óleo de soja, como informou a testemunha
Ciromar (gerente do supermercado Minas). Não se mostra crível que um
profissional com larga experiência, de cerca de 20 (vinte) anos, não
pudesse identificar a ilicitude das mercadorias que comercializava, tendo
em vista o modus operandi da organização. A título de exemplo, destaca-
se que as vendas, via de regra, eram realizadas mediante pagamento em
espécie, o que causa estranheza, considerando-se os valores das
operações desta natureza”.

O recurso especial, a seu turno, argumentou que o acervo probatório não é
suficiente à afirmação de que houve vontade e consciência de praticar os ilícitos penais, em
raciocínio que pressupõe infirmar o cenário admitido pelo acórdão e, em reexame de
provas, substitui-lo por outro que atenda aos interesses do ora agravante, o que conflita
com a barreira da Súmula no 7, STJ.
A esse respeito: “A pretensão absolutória por insuficiência probatória demanda
reexame de material fático-probatório, inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ)
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
[...]”
AREsp n. 2.895.337/MG,
julgado em
DJEN de
).
19/8/2025,
27/8/2025.
Por isso, correta a decisão de inadmissão, não havendo motivo para reformar a
decisão desta relatoria que, em julgamento de agravo, confirmou a incidência do óbice
sumular.
Em relação aos arts. 489 § 1o, incisos, do Código de Processo Civil e 315, § 4o,
incisos I a VI, e 564, V, do Código de Processo Penal, a decisão agravada não deixou de
Documento eletrônico VDA51683092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:24
Código de Controle do Documento: 1e36e4fd-5a06-4bb2-b357-efefd573391f

abordá-los em virtude da ausência de prequestionamento, conforme alegou o regimental.
Assim, nesse ponto, não há interesse recursal.
De todo modo, convém registrar que, sobre o tema, a decisão ora agravada
destacou que o acórdão indicou o seguinte:

“Por outro lado, fundamentação sucinta não se confunde com
ausência de fundamentação. Entende-se por decisão sem motivação
aquela desprovida dos argumentos e elementos essenciais que levaram o
Magistrado à decisão final, ou que não tenha refutado, ainda que
brevemente, as teses defensivas. Ademais, pacífico na jurisprudência que
o Magistrado não obrigado a individualizar e refutar cada tese defensiva,
bastando que exponha de forma clara o fundamento suficiente para
decidir. Da leitura da sentença, depreende-se que, ao condenar o ora
Apelante, o MM. Juiz a quo embasou sua convicção nas provas
documentais e testemunhais colhidas durante a instrução criminal, tendo
refutado as teses defensivas suscitadas em alegações finais, de inépcia da
denúncia e de ausência de provas da materialidade e da autoria, bem
como a desclassificação dos delitos”.

Concluiu, em sequência, que esse posicionamento não viola os dispositivos
citados. Está, em verdade, de acordo com a orientação consolidada nesta Corte:

“O magistrado é livre para formar sua convicção com
fundamentos próprios a partir das evidências apresentadas no curso da
instrução processual, não estando obrigado a ficar adstrito aos
argumentos trazidos pelas defesa ou pela acusação, nem tendo que
responder, de forma pormenorizada, a cada uma das alegações das
partes, bastando que exponha as razões do seu convencimento, ainda que
de maneira sucinta”.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.368.559/MS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
).
20/9/2023.

Incide, no particular, a Súmula no 83, STJ.
Por fim, a decisão ora agravada enfrentou todos os pontos suscitados no agravo
em recurso especial. Eventual discordância quanto à conclusão adotada não se traduz em
omissão, mas em inconformismo que deve ser combatido por outro meio.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51683092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:24
Código de Controle do Documento: 1e36e4fd-5a06-4bb2-b357-efefd573391f

É o voto.
Documento eletrônico VDA51683092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:24
Código de Controle do Documento: 1e36e4fd-5a06-4bb2-b357-efefd573391f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0024413-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.554.651 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009717420188070004 20180410009935 9717420188070004
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTIANO RUBENS DOS SANTOS E SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA - DF041922
FABIO SANYO DE OLIVEIRA - DF048659
ADVOGADA
: MARINA APARECIDA MOTA GOMES - DF056485
AGRAVANTE
: FERNANDO MARCOS DE ANDRADE
AGRAVANTE
: JULIANA RODRIGUES RAMOS
ADVOGADO
: AFONSO NETO LOPES CARVALHO - DF063471
AGRAVANTE
: ROGERIO APARECIDO LEANDRO DE BRITO
ADVOGADA
: MARLUA BARROS COSSICH - DF046367
ADVOGADA
: SOLANGE MARIA MENDES DE DEUS PAULO - DF057623
AGRAVANTE
: BRUNO DA SILVA RAMOS
AGRAVANTE
: PETRONIL MESQUITA RAMOS
ADVOGADO
: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - MT020937
AGRAVANTE
: EDUARDO FIDELES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - DF067650
FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: FRANCISCO JOSE CARDOSO DE BRITO
CORRÉU
: NYEDIA RODRIGUES PEIXOTO DA ROCHA
CORRÉU
: GERALDO DE LIMA SA JUNIOR
CORRÉU
: EDIVALDO GOMES DA CAMARA
CORRÉU
: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROGERIO APARECIDO LEANDRO DE BRITO
ADVOGADA
: MARLUA BARROS COSSICH - DF046367
ADVOGADA
: SOLANGE MARIA MENDES DE DEUS PAULO - DF057623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: CRISTIANO RUBENS DOS SANTOS E SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA - DF041922
FABIO SANYO DE OLIVEIRA - DF048659
ADVOGADA
: MARINA APARECIDA MOTA GOMES - DF056485
INTERES.
: FERNANDO MARCOS DE ANDRADE
INTERES.
: JULIANA RODRIGUES RAMOS
C54224515524598089209@
2024/0024413-3 - AREsp 2554651 Petição : 2025/0080890-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:35:07
Código de Controle do Documento: 3323599E-9AC4-4FC1-AA3B-012ED706BE96

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0024413-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.554.651 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: AFONSO NETO LOPES CARVALHO - DF063471
INTERES.
: BRUNO DA SILVA RAMOS
INTERES.
: PETRONIL MESQUITA RAMOS
ADVOGADO
: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - MT020937
INTERES.
: EDUARDO FIDELES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - DF067650
FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224515524598089209@
2024/0024413-3 - AREsp 2554651 Petição : 2025/0080890-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:35:07
Código de Controle do Documento: 3323599E-9AC4-4FC1-AA3B-012ED706BE96